Tribunal: TJES
Processo: 5001239-08.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001239-08.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGIS PEREIRA ALMEIDA e outros
RECORRIDO: KAREN PRUCOLI FERREIRA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001239-08.2022.8.08.0026

RECTE.: REGIS PEREIRA ALMEIDA

RECDO.: KAREN PRUCOLI FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

XINGAMENTOS PROFERIDOS EM AMBIENTE DE TRABALHO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5492798).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Requerido (Id 5492793), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Não conheço do Recurso Adesivo interposto pela Requerente (Id 5492799), por ausência de fundamentação legal tanto do CPC — art. 997, §2º, II — quanto da Lei nº 9.099/1995. No mesmo sentido é o Enunciado Cível nº 88 do FONAJE: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. (XV Encontro – Florianópolis/SC).”

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5492789), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ c/c art. 398 CC) e correção monetária a partir desta (Súmula 362 STJ). Condeno o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em honorários advocatícios ao douto advogado dativo nomeado no ID 19313730 na importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Decreto n. 2.821-R, de 10/08/2011, devendo a Secretaria proceder em conformidade com o ATO NORMATIVO CONJUNTO TJES/PGE N° 01/2021. Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito.”

Trata-se de ação ordinária com pedido de indenização por danos morais, sob argumento de que o Recorrente/Requerido proferiu palavras de baixo calão e gestos obscenos contra a Recorrida/Requerente.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando o valor da indenização por danos morais é excessivo.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a conduta que ensejou dano a direito personalíssimo da demandante, vez que o Recorrente/Requerido não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
da indenização por danos morais fixada em sentença.

No caso em tela, restou comprovado pela prova oral que a recorrida/requerente, funcionária pública, pediu ao recorrente, motorista, que a levasse para a sede da Viação Sudeste para pegar os vales-transportes para os servidores daquela Secretaria. Contudo, o recorrido se negou a levar a recorrida, proferiu gestos obscenos e mandou ela “tomar no cu”, situação que foi presenciada pela funcionária Cláudia, que prestou testemunho nos presentes autos.

Pois bem. O constrangimento experimentado pela autora, ao ser exposta publicamente pelo recorrente a uma situação vergonhosa, que envolve xingamentos, supera o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização. Além disso, a conduta ocorreu em seu ambiente de trabalho, local no qual se espera a urbanidade, e na frente de outras pessoas. Por esses motivos, entendo devida a indenização no patamar estabelecido.

Nesse sentido, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que o valor da indenização deve observar a extensão do dano, o grau de culpa do agente e o poder econômico das partes, da mesma forma que deve proporcionar à ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
1
.
2
00,00 (mil
e duzentos
reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto pelo requerido,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto pela requerente, e, no mérito,
NEG
O
PROVIMENTO
ao

recurso do requerido, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condena-se o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)